Tribunal: TJMT
Processo: 0048935-43.2015.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048935-43.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIA ALMEIDA COSTA - CPF: 522.221.791-49 (APELADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS - CPF: 000.778.771-52 (ADVOGADO), COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA - CNPJ: 25.760.216/0001-86 (APELANTE), HUDSON MARTINS MARQUES - CPF: 029.087.211-12 (ADVOGADO), KARINA LOURENCO VASCONCELLOS RABELO - CPF: 908.792.951-04 (ADVOGADO), RODRIGO VIANA FREIRE - CPF: 590.220.781-91 (ADVOGADO), PREMIUM CORRETORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.827.963/0001-14 (APELANTE), FABIO COSTA BOCHI - CPF: 714.043.251-15 (APELANTE), IGOR LEONARDO COSTA ARAUJO - CPF: 590.184.291-04 (ADVOGADO), FELIPE MELAZZO DE CARVALHO - CPF: 691.127.201-78 (ADVOGADO), PREMIUM CORRETORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.827.963/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO COSTA BOCHI - CPF: 714.043.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PERDA DO CONTROLE. QUEDA EM BARRANDO. INCÊNDIO NO VEÍCULO. VÍTIMAS LEVADAS AO PRONTO SOCORRO. AUSÊNCIA DE MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL DEMONSTRADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1- O ocorrido não foi apenas simples acidente de trânsito, mas colisão que resultou em incêndio que destruiu o veículo da apelada, que, apesar de aparentemente ser segurado, não afasta a perturbação causada pela parte apelante, além de os ocupantes terem de ser direcionados ao pronto socorro para atendimento, o que, ao meu ver, não é mero aborrecimento.

2- No arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0048935-43.2015.8.11.0041

APELANTE: COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA

APELADO: CLÁUDIA ALMEIDA COSTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA
contra sentença proferida em Ação de Danos Materiais e Danos Morais nº 0048935-43.2015.8.11.0041 código 1055364 - 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, em que se julgou
“
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ)”
(id. 233888835).

Em suma, a parte apelante sustenta que, “
há de ser observado que o ocorrido, por si só, não gera direito à reparação por dano moral, há total ausência de comprovação do abalo à psique a Autora/Apelada; isso porque a situação retratada não ultrapassa a esfera da discussão relativa a repercussão patrimonial, sendo certo que quando envolve esse patamar, a lógica aplicada é o mero aborrecimento, pois não se vislumbra quaisquer indícios de abalo a honra, dignidade, a personalidade, moral, intelectual, privacidade, intimidade ou o nome do que se diz ofendido”.

Diz que,
“Tratou-se de aborrecimento por acidente de trânsito sem vítimas e sem demonstração de perda de renda pela autora. Não houve ofensa à honra e igualmente não houve a perda de parte do patrimônio imaterial em razão dos fatos narrados”.

Argumenta que
“os possíveis aborrecimentos e incômodos vivenciados pela autora não ingressaram no campo da angústia, descontentamento e sofrimento a ponto de afetar a sua tranquilidade e paz de espírito. E o dissabor não tem condão de ofender a moral de uma pessoa comum”.

Aduz que
“é inconteste a exorbitância no valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo singular, pois totalmente contrário aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos ou a redução da indenização (id. 233888843).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 233888848).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA
contra sentença proferida em Ação de Danos Materiais e Danos Morais nº 0048935-43.2015.8.11.0041 código 1055364 - 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, em que se julgou
“
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ)”
(id. 233888835).

A culpa pelo acidente ser da parte ré, ora apelante, é incontroversa, pois reconhecida na sentença e não houve recurso neste ponto.

O que se discute é apenas se a ocasião gerou dano moral e, se gerou, o valor.

Eis o BO, em que se afere que o veículo da parte apelada colidiu na traseira do veículo da parte autora, fazendo com que ela perdesse o controle e caísse em um barranco, o que ocasionou fogo no bem móvel e o direcionamento dos ocupantes à UPA da Morada do Ouro (id. 233888747):

Foto do acidente foi registrada em sites (id. 233888747, p. 75):

Observa-se que o ocorrido não foi apenas simples acidente de trânsito, mas colisão que resultou em incêndio que destruiu o veículo da apelada, que, apesar de aparentemente ser segurado, não afasta a perturbação causada pela parte apelante, além de os ocupantes terem de ser direcionados ao pronto socorro para atendimento, o que, ao meu ver, não é mero aborrecimento.

“
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS - COLISÃO TRASEIRA ENTRE CARRO E CAMINHÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ELEMENTOS CARREADOS AOS AUTOS QUE NÃO SÃO APTOS A DESCONSTITUIR À CONCLUSÃO ADOTADA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - REQUERIDOS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PREVISTO NO ARTIGO 373 , INCISO II , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAUSA PRIMÁRIA DO ACIDENTE - MOTORISTA DO CAMINHÃO QUE NÃO GUARDOU A DISTÂNCIA FRONTAL NECESSÁRIA EM RELAÇÃO AO VEÍCULO DA VÍTIMA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUANTUM FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DESTA CÂMARA CÍVEL – PENSÃO MENSAL – FIXAÇÃO EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM ATENÇÃO À NORMA CONTIDA NO ARTIGO 85 , § 11 , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.” (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0002631-54.2019.8.16.0025 - Araucária - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ADEMIR RIBEIRO RICHTER - J. 30.11.2022)

“
Ação de indenização por danos morais. Acidente de trânsito. Sentença. Procedência. Apelação da ré. Responsabilidade objetiva da empresa de transportes. Contrato de transporte. Clausula de incolumidade. Artigo 734 do CC. Acidente de veículo, ainda que causado por culpa de terceiro, ou falha mecânica no veículo, não exclui a responsabilidade da transportadora. Hipótese de fortuito interno. Responsabilidade objetiva só é excluída em caso de fortuito externo. Danos morais verificados. 'Quantum' arbitrado (R$ 10.000,00) que é o suficiente para compensar os danos morais. Sentença mantida. Recurso desprovido
.” (TJ-SP - AC: 10338207320188260224 SP 1033820-73.2018.8.26.0224, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 19/06/2019, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2019)

No arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a indenização arbitrada deve ser mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte ré e não configura enriquecimento ilícito à parte autora.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024